Tribunal: STF
Processo: ARE 1412471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA NA SÚMULA Nº 281. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE. RECONSIDERAÇÃO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. GDPGPE. PENSIONISTA. EQUIPARAÇÃO DOS PAGAMENTOS COM SERVIDORES ATIVOS. TERMO FINAL: PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÕES. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSOÂNCIA COM O TEMA 351 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com esteio na Súmula nº 281/STF, assim enunciada: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.



    A agravante refuta a incidência do óbice, ao argumento de que “o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão da Turma Regional de Uniformização que, ao apreciar o incidente suscitado pela parte autora, deu-lhe provimento e restabeleceu a sentença de primeiro grau”.



    Reitera os argumentos expendidos no recurso extraordinário, quanto à ausência de paridade remuneratória entre os servidores ativos e os pensionistas de servidores falecidos após a EC nº 41/2003. Nesse sentido, pondera que: (i) incontroverso, nos autos, ter o agravado tornado-se pensionista em maio de 2006, momento do óbito do instituidor; (ii) a teor do que decidido no RE nº 603.580/RJ, paradigma do Tema nº 396 da Repercussão Geral, o fato de a aposentadoria que antecedeu a pensão ter sido concedida antes da EC nº 41/2003 não assegura a paridade para a pensão cujo instituidor faleceu após a publicação da referida emenda porque são benefícios distintos, com fatos geradores diferentes” e (iii) o acórdão recorrido destoaria dessa diretriz.



    Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (e-doc -30).



    É o relatório.



    Decido.



    Com razão a agravante.



    Na hipótese, de fato, verifico interposto o apelo extremo contra acórdão da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a afastar o óbice da Súmula nº 281/STF. Assim, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo interno e passo ao exame do recurso extraordinário com agravo.



    Nada colhe o apelo.



     O Tribunal de origem reconheceu à agravada, na qualidade de pensionista de servidor aposentado antes da EC nº 41/2003, o direito ao recebimento da gratificação de desempenho chamada GDPGPE, “no percentual de 80% (oitenta por cento), desde o início de seu recebimento até a data de publicação do resultado das avaliações de desempenho dos servidores ativos”.



    O entendimento perfilhado está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Suprema que, ao exame do RE 631.389, paradigma do Tema 351 da Repercussão Geral, Rel. Min. Marco Aurélio, firmou a seguinte tese:



    A Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo — GDPGPE, prevista na Lei nº 11.357/2006, estende-se aos inativos e pensionistas, no patamar de oitenta pontos, até o implemento da avaliação dos servidores em atividade.” 



    Espelham essa orientação os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA – GDARA E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERITO AGRÁRIO – GDAPA. EQUIPARAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS A SERVIDORES APOSENTADOS E ATIVOS. TERMO FINAL: PRIMEIRO CICLO DE AVALIAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.210.732-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/5/2020) 



    “GRATIFICAÇÃO – EXTENSÃO A INATIVO – TERMO FINAL. O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo, não revelando ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos a redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas. Precedente: recurso extraordinário com agravo nº 1.052.570, julgado sob a sistemática da repercussão geral, relator o ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de março de 2018. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (ARE 1.183.171-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 7/8/2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 07 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente